Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO CORRESPONDENTE AO VALOR DA CONDENAÇÃO DOS DEMAIS LITISCONSORTES. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos agravos de instrumento interpostos, para reconhecer o excesso de execução no cumprimento de sentença de origem e condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor verificado como excesso, além de determinar o prosseguimento do feito de origem, independente de preclusão da decisão. 1.1. Em suas razões, o embargante requer sejam sanados supostos vícios de omissão e contradição. Alega que a decisão se mostrou omissa, tendo em vista que a Turma deixou de se manifestar acerca do comando do art. 85, § 6o, do CPC. Aduz que referido dispositivo impõe que, não havendo condenação em face de um dos litisconsortes passivos, deverá ser adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados a seu favor o proveito econômico decorrente do julgamento de improcedência do pedido autoral.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição, por sua vez, ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Na hipótese, apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, não lhe assiste razão. Ora, como observado da lição doutrinária mencionada, só há contradição quando divergentes entre si os fundamentos internos do acórdão, o que não é o caso dos autos. Ademais, só há omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar, o que também não se verifica. 3.1. De início, observa-se que ao defender que o art. 85, §6o, do CPC “impõe que, não havendo condenação em face de um dos litisconsortes passivos, deverá ser adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados a seu favor o proveito econômico decorrente do julgamento de improcedência do pedido autoral”, o embargante pretende conferir ao artigo supra a interpretação que melhor atenda seus interesses, rediscutindo a matéria, fazendo referência a um entendimento que não se coaduna com os fundamentos do acórdão. 3.2. Ademais, consta do julgado os motivos pelos quais entendeu-se que o valor do proveito econômico não tem relação com o valor dos pedidos da inicial que não foram atendidos, sem que haja entre eles qualquer contradição. 3.3. Também não se verifica a ocorrência de contradição no acórdão no que tange ao cálculo da verba honorária sucumbencial devida ao advogado vencedor, uma vez que, seguindo o raciocínio transcrito no acórdão, o proveito econômico do litisconsorte eximido corresponde à condenação imposta aos demais litisconsortes, de modo que este é o proveito que “o advogado vencedor trouxe ao seu cliente”, razão pela qual os honorários devem ser tidos como fixados em razão do proveito, de fato, obtido, conforme os ditames do art. 85, § 2o, do CPC. 3.4. Constatado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando o acórdão fundamentado, inclusive com precedentes desta Corte de Justiça e do STJ, percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 3.5. Precedente: “[...] Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
4. Outrossim, no que tange ao prequestionamento, deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Precedente do STJ: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.